Tribunal: TJDFT
Processo: 0004255-13.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial.
5. Apenas se for demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa não superior a dois por cento sobre o valor atualizado da causa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.